Tribunal: TJPA
Processo: 0389350-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0389350-70.2016.8.14.0301

APELANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, FOKAL GESTAO FINANCEIRA LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: EDUARDO UESLEI DE SOUZA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0389350-70.2016.8.14.0301

APELANTES:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

APELADO: EDUARDO UESLEI DE SOUZA SIQUEIRA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao reconhecer a culpa do promitente comprador pela rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinou a restituição de 75% dos valores pagos, com juros de mora a contar da citação, e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a restituir; (ii) verificar a legalidade da multa aplicada por embargos declaratórios considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, resolvidos por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.002.

4. A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, o que não ocorreu, pois o recurso buscou sanar alegada contradição e prequestionar matéria com amparo em jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para: (a) fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora; (b) afastar a multa aplicada por embargos de declaração.

Tese de julgamento: 1. Em rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador, os juros de mora sobre a restituição das parcelas pagas incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Não se aplica a multa por embargos de declaração quando inexistente intuito manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 2º, e 487, I;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1740911/DF (Tema 1.002). TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.131242-7/001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
contra decisão de ID 12611885 que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a Sentença de IDs 12611863, 12611864, 12611865 e 12611866 ,prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais (Proc. nº 0389350-70.2016.8.14.0301), ajuizada por EDUARDO UESLEI DE SOUZA SIQUEIRA, em desfavor dos ora apelantes.

A sentença que julgou a Ação, assim decidiu na sua parte dispositiva (IDs 12611863, 12611864, 12611865 e 12611866):

“(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que a rescisão do contrato decorreu de sua culpa, já que não obteve aprovação para financiamento do imóvel, portanto, é lícita a restituição ao autor do montante correspondente a apenas 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita à parte. (...)”

A decisão que julgou os Embargos de Declaração, na sua parte dispositiva, deliberou o seguinte (ID 12611885):

“(...) Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal, para rejeitá-los em face da ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença. Por fim, declaro que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, já que os vícios alegados inexistem, consequentemente, condeno o embargante a pagar ao autor multa no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC. (...)”

No recurso de apelação (ID 12611887), os apelantes defendem a incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído, devendo ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.002 (REsp 1740911/DF), uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa do comprador. Prosseguem pugnando pelo afastamento da multa por embargos protelatórios, aplicada na decisão que analisou os embargos de declaração, argumentando que o recurso foi interposto com o intuito de sanar contradição entre a sentença e o entendimento do STJ, não possuindo caráter protelatório.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 12611893)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12611892), interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço do presente recurso e passo a examiná-lo.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador e da legalidade da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

2.1. Do Termo Inicial dos Juros de Mora

As apelantes insurgem-se contra a r. sentença no ponto em que determinou a incidência de juros de mora a partir da citação. Sustentam que, por se tratar de rescisão contratual por culpa do promitente comprador, o termo inicial para a contagem dos juros deve ser a data do trânsito em julgado da decisão.

Com razão as apelantes.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese no Tema 1.002 (REsp 1740911/DF):

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

No caso em tela, a própria sentença reconheceu que a rescisão contratual decorreu por culpa exclusiva do promitente comprador (apelado), que não obteve o financiamento necessário para a quitação do saldo devedor. Desta forma, não há que se falar em mora anterior das promitentes vendedoras (apelantes).

A obrigação de restituir os valores pagos só se torna exigível com a decisão judicial que decreta a rescisão do contrato e define o montante a ser devolvido. Portanto, a mora das vendedoras somente se configura a partir do momento em que, definida judicialmente a obrigação de devolução, a decisão transita em julgado e elas não cumprem o determinado.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto para se adequar à jurisprudência consolidada do STJ.

2.2. Da Multa por Embargos de Declaração Protelatórios

As apelantes pleiteiam, ainda, o afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa, imposta pelo juízo de primeiro grau ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra a sentença.

Acolho o pedido.

Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, não podem ser automaticamente considerados protelatórios. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, é necessária a demonstração do intuito manifestamente protelatório da parte embargante.

No caso, as apelantes opuseram os embargos justamente para questionar o termo inicial dos juros de mora, apontando a contradição entre o decidido na sentença e o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.002. Trata-se de argumento relevante e com sólido amparo jurisprudencial, o que afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso. A oposição dos embargos representou o exercício regular do direito de petição, visando à correção de um erro de julgamento (
error in judicando
) e ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Robustece a presente decisão, em especial no que toca a incidência dos juros, o seguinte julgado:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO
.
CULPA DO COMPRADOR
. ILEGITIMIDADE DA RÉ PARA O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO QUE FOI EDIFICADO NO IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS
APÓS DESCONTOS AUTORIZADOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO
.
1) Sendo flagrante a ilegitimidade da requerida para o recebimento de indenização pelo que foi edificado no imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindido, vez que ela própria afirma que não foi ela quem realizou a construção, deve ser declarada a nulidade parcial da sentença, a fim de afastar essa determinação.

2) Considerando que a rescisão do contrato foi declarada judicialmente, por culpa da promitente compradora, e que a restituição das parcelas pagas pela ré - após os descontos autorizados - se dará por consequência da resolução contratual decretada, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da autora,
não há que se falar em mora antes do trânsito em julgado.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.131242-7/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 05/08/2025, publicação da súmula em 06/08/2025) (g.n)

Dessa forma, a aplicação da penalidade mostra-se indevida, devendo ser afastada.

4.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão recorrida, a fim de:

a) Determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão;

b) Afastar a condenação das apelantes ao pagamento da multa por embargos de declaração protelatórios.

Mantenho, no mais, a sentença proferida, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto as apelantes decaíram em parte mínima de seu pedido na instância originária e o resultado do mérito da causa principal permanece inalterado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026